Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE MULTA. REQUERIMENTO APÓS O PRAZO DEFINIDO PELO CTB (ART. 257, §7o). PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTORIA NÃO ILIDIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes nos quais defendem haver contradição no acórdão embargado quanto à afirmação de que eles desejam se esquivar das penalidades impostas em decorrência das infrações de trânsito. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição no acórdão, uma vez que não se vislumbra a existência de incompatibilidade entre seus fundamentos e nem entre eles e a conclusão adotada.
IV. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo ao embargante interpor o recurso que entender cabível.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.